Tribunal: TJMT
Processo: 1002173-55.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002173-55.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KASSIA KAMILA VILA NOVA FARIA - CPF: 048.268.361-98 (APELADO), DIEGO GONCALVES MATEUS - CPF: 049.597.801-93 (ADVOGADO), DOUGLAS CLAYTON DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 42.876.794/0001-00 (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. CONTRATOS COLIGADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA RECONHECIMENTO DO DIREITO DE REGRESSO DO BANCO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DO VENDEDOR NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a existência de vício oculto em veículo adquirido em relação de consumo, rescindiu o contrato de compra e venda e a respectiva cédula de crédito bancário, condenando solidariamente os fornecedores à restituição de valores pagos, à cessação das cobranças e à indenização por danos morais.

II. Questões em discussão

2. As questões processuais envolvem:

(i) inovação recursal por alegações não deduzidas na origem;

(ii) nulidade por cerceamento de defesa;

(iii) ilegitimidade passiva da instituição financeira.
3. No mérito, discute-se:

(i) a responsabilidade da revendedora pelos vícios do veículo;

(ii) a possibilidade de manutenção do financiamento após a resolução do contrato de compra e venda;

(iii) o cabimento da indenização por danos morais e o direito de regresso entre os fornecedores.

III. Razões de decidir

4. Configura inovação recursal a alegação, em sede de apelação, de ilegitimidade passiva, decadência, autonomia contratual e ausência de danos materiais, quando ausente impugnação específica no momento processual oportuno.

5. A rejeição da produção de prova testemunhal, diante de robusta prova documental sobre a existência do vício e da relação de consumo, não caracteriza cerceamento de defesa.

6. A atuação ativa do banco na operação de financiamento, incluindo avaliação do bem e cobrança de tarifa, revela sua integração à cadeia de consumo e atrai a responsabilidade solidária.

7. Reconhecido o vício oculto e rescindido o contrato de compra, impõe-se também a resolução do contrato de financiamento, em razão da sua vinculação funcional ao negócio.

8. O dano moral restou configurado diante da frustração legítima do consumidor, da persistência do defeito e do comprometimento do uso do bem.
9. É cabível o reconhecimento do direito de regresso do banco financiador em face da revendedora beneficiária do crédito.

10. Os honorários advocatícios devem ser majorados em razão do desprovimento de recurso e da atuação recursal.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de DOUGLAS CLAYTON DOS SANTOS LTDA conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

12. Recurso do BANCO C6 S.A. parcialmente provido para reconhecer o direito de regresso contra a revendedora.

13. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. Configura inovação recursal a introdução de teses não alegadas na contestação ou embargos declaratórios.

2. A recusa motivada da prova testemunhal, diante da suficiência do conjunto documental, não configura cerceamento de defesa.

3. O banco que participa ativamente da contratação e avaliação do bem responde solidariamente por vícios do produto financiado.

4. A rescisão do contrato de compra e venda por vício oculto acarreta a resolução do financiamento vinculado.

5. É devido o reconhecimento do direito de regresso da instituição financeira contra o fornecedor beneficiário dos valores repassados."

Dispositivos citados: CPC: art. 355, I, 370, 507 e 1014; CDC: art. 7o, § único e 18.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DOUGLAS CLAYTON DOS SANTOS LTDA e BANCO C6 S.A contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da ação de rescisão contratual por vício oculto c/c indenização por danos materiais e morais julgou procedentes os pedidos formulados por KASSIA KAMILA VILA NOVA FARIA.

A sentença declarou rescindidos o contrato de compra e venda do veículo Mitsubishi L200 Triton HPE 3.2, ano/modelo 2013, e a Cédula de Crédito Bancário (CCB) – Operação AU0001522798, firmada com o BANCO C6 S.A., extinguindo-se, por consequência, todos os vínculos obrigacionais deles decorrentes.

Na parte condenatória, o Juízo determinou que a requerida DOUGLAS CLAYTON DOS SANTOS LTDA restituísse à autora o valor de R$ 43.000,00, referente ao veículo dado como entrada (Chevrolet Prisma), além das parcelas do financiamento já quitadas e das despesas de documentação e registro. A revendedora foi condenada, também, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Além disso, impôs ao BANCO C6 S.A. a obrigação de proceder, no prazo de 15 dias, à cessação imediata das cobranças relativas ao contrato rescindido e à baixa definitiva do gravame sobre o veículo no DETRAN, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00. Por fim, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 12% sobre o valor da condenação para a ré DOUGLAS CLAYTON DOS SANTOS LTDA e em R$ 2.000,00, por equidade, para o BANCO C6 S.A.

Ao acolher os embargos de declaração opostos por DOUGLAS CLAYTON DOS SANTOS LTDA, o Juízo de primeiro grau incluiu na parte dispositiva o comando para que a autora,
Kássia Kamilla Vila Nova Faria
, no prazo de 05 dias, restituísse o veículo Mitsubishi L200 Triton HPE 3.2 à empresa, rejeitando, por outro lado, os embargos de declaração opostos pelo Banco C6 S/A.

Em suas razões de apelação, a revendedora DOUGLAS CLAYTON DOS SANTOS LTDA suscita, em sede de preliminar, o cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória, notadamente a oitiva de testemunhas (
Valmir
e
Oanderson
), que comprovariam a atuação da loja como mera intermediária.

Também alega ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade seria do antigo proprietário/vendedor particular (Sr.
Oanderson Fonseca Gomes
), que, no mínimo, deveria integrar a lide como litisconsórcio passivo necessário.

No mérito, defende a ocorrência de decadência, sob a tese de que a comunicação dos vícios se deu após o prazo de 90 dias. Em seguida, afirma que não pode ser condenada ao pagamento de danos materiais, uma vez que não recebeu o veículo dado como entrada (Prisma) nem as parcelas do financiamento. Por fim, requer a exclusão dos Danos Morais, por entender tratar-se de mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

O BANCO C6 S.A., por sua vez, também busca a reforma da sentença. Sustenta a ilegitimidade passiva, alegando não integrar a cadeia de consumo no que tange aos vícios do produto, pois sua atuação limitou-se à concessão de crédito, tratando-se de contrato autônomo, o que afastaria a solidariedade e a resolução da CCB.

Defende, no mérito, a autonomia do contrato de financiamento em relação à compra e venda, pugnando pela subsistência do crédito. Subsidiariamente, caso mantida a rescisão do financiamento, requer que a sentença seja suprida para condenar expressamente a revendedora DOUGLAS CLAYTON a restituir ao Banco C6 os valores por ele financiados e repassados à loja. Por último, requer a exclusão ou redução dos honorários sucumbenciais, argumentando que não deu causa ao litígio e que sua sucumbência foi mínima.

A autora KASSIA KAMILA VILA NOVA FARIA apresentou contrarrazões a ambos os apelos. Em relação ao recurso de DOUGLAS CLAYTON, argui preliminares de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade, inovação recursal e preclusão (lógica, temporal e consumativa) de argumentos. No mérito, defende a manutenção da sentença e, adicionalmente, requer a condenação da apelante por litigância de má-fé.

No tocante ao recurso do BANCO C6 S.A., pugna pelo seu não provimento, sustentando a responsabilidade solidária da instituição financeira por integrar a cadeia de consumo, notadamente pela cobrança da "tarifa de avaliação de bens" (R$ 780,00) na Cédula de Crédito Bancário, o que comprovaria sua participação ativa no negócio.

Alega, ainda, o descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença (continuidade das cobranças e não baixa do gravame), justificando a aplicação do teto da multa diária (R$ 20.000,00). Por fim, requer a condenação do
Banco C6
por litigância de má-fé e a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados (parcela e tarifa de avaliação de bens).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Das questões preliminares arguidas nas contrarrazões

1.1.Do não conhecimento parcial da apelação de DOUGLAS CLAYTON

Da análise da contestação e dos embargos opostos pela empresa, verifica-se que, tal como alegado pela autora/apelada, não houve discussão específica e estruturada sobre decadência do direito da consumidora, ilegitimidade passiva, autonomia do contrato de compra e venda em relação ao financiamento, tampouco sobre inexistência de danos materiais sob o argumento de não ter recebido o veículo dado em entrada, nas mesmas bases em que agora são trazidas em grau recursal.

Os embargos de declaração, por sua vez, limitaram-se a apontar omissão quanto à necessidade de a autora restituir o veículo à lojista, questão que foi sanada na sentença integrativa, sem qualquer menção às demais matérias.

Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado às partes inovar em sede de apelação quanto a questões de fato que poderiam ter sido alegadas no primeiro grau, ressalvadas hipóteses legais específicas que não se verificam na espécie. De igual modo, o art. 507 do CPC consagra a preclusão consumativa, impedindo a rediscussão de matérias que a parte deixou de deduzir no momento processual oportuno.

Assim, NÃO CONHEÇO das teses recursais de ilegitimidade passiva, decadência, autonomia contratual e inexistência de danos materiais (sob o enfoque de que a revendedora não teria recebido valores ou o veículo de entrada), por configurarem inovação recursal vedada.

O recurso de DOUGLAS CLAYTON DOS SANTOS LTDA será, portanto, conhecido apenas quanto às alegações de cerceamento de defesa e quanto ao pedido de exclusão ou redução da indenização por danos morais, matérias que se relacionam diretamente com o iter procedimental e com o mérito já enfrentado na sentença.

2.Da preliminar de cerceamento de defesa suscitada por DOUGLAS GLAYTON

A apelante DOUGLAS CLAYTON defende ser nula a sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal, em especial a oitiva de
Oanderson
e
Valmir
, que, na sua ótica, comprovariam que o veículo não pertencia à loja, mas a terceiro, e que a autora teria retirado o bem da oficina por iniciativa própria.

O juízo de origem, ao julgar antecipadamente a lide, deixou claro que o acervo probatório já era suficiente para a formação do convencimento, à luz do art. 355, I, do CPC. A controvérsia posta nos autos é essencialmente documental e objetiva: trata-se de verificar se o veículo adquirido apresentou vício oculto relevante, se houve tentativa de reparo e se o defeito foi efetivamente sanado no prazo legal, bem como se a atuação da revendedora a vincula à cadeia de fornecimento.

No caso, os autos reúnem documentos que evidenciam a participação da loja na negociação e na entrega do bem, termo de avaliação, registros do veículo de entrada no pátio da revenda, documentos de compra e venda, comunicações entre as partes, além de notas de serviços e documentos emitidos por oficinas mecânicas que demonstram a existência de vício grave no motor e as sucessivas tentativas frustradas de reparo, com o veículo permanecendo por longo período em manutenção.

Nesse contexto, a prova testemunhal pretendida voltava-se, em grande medida, a reforçar a tese de “
mera intermediação
” e a dinâmica da retirada do veículo da oficina, aspectos que não afastam a responsabilidade da ré enquanto fornecedora na cadeia de consumo, nem infirmam a prova escrita acerca do vício e da ausência de solução efetiva dentro do prazo legal.

Em outras palavras, ainda que ouvidas as testemunhas, o núcleo fático relevante, vício oculto grave, não sanado em tempo hábil, em veículo adquirido em relação de consumo, permaneceria ancorado em elementos documentais robustos.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, confere ao magistrado poderes para indeferir diligências e provas que considerar inúteis, meramente protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, justamente para evitar a eternização do processo e prestigiar a duração razoável do procedimento. Não se verifica, no caso concreto, supressão injustificada da atividade probatória, mas sim o exercício legítimo do poder de direção do processo, diante de quadro probatório já suficiente.

Assim, não se caracteriza cerceamento de defesa, mas mero inconformismo da parte com o julgamento antecipado da lide. A sentença foi proferida com base em acervo probatório adequado e em fundamentação compatível com o modelo cooperativo do processo civil, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

3.Da preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO C6 S.A

O

Não procede a alegação do banco apelante no sentido de que teria atuado apenas como financiador, sem integrar a cadeia de consumo referente ao vício do veículo, razão pela qual não poderia sofrer os efeitos da rescisão do contrato de compra e venda.

A Cédula de Crédito Bancário firmada entre o Banco C6 S.A. e a autora identifica expressamente o veículo adquirido, o valor financiado, as condições de pagamento e, sobretudo, inclui a cobrança de “tarifa de avaliação de bens (veículo usado)”, no importe de R$ 780,00, demonstrando que a instituição financeira não limitou sua atuação ao mero repasse de numerário, mas participou ativamente da formatação do negócio, avaliando o bem dado em garantia.

Nesse contexto, a resolução do contrato principal por vício do produto acarreta, como consequência lógica, a resolução do contrato de financiamento, com responsabilização solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.

Assim, evidenciada a atuação do Banco na estruturação da operação, inclusive com cobrança de avaliação técnica do veículo, correta a conclusão de que integrou a cadeia de consumo, respondendo solidariamente na forma dos arts. 7o, parágrafo único, e 18 do CDC.

Rejeita-se
, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

4. Mérito

4.1. Recurso de DOUGLAS CLAYTON DOS SANTOS LTDA (parte conhecida)

No mérito remanescente, a revendedora busca afastar ou reduzir a condenação por danos morais, alegando que se trataria de mero aborrecimento decorrente da aquisição de veículo usado, com mais de dez anos de fabricação.

O conjunto probatório, entretanto, revela quadro que muito se distancia do mero aborrecimento, como alega a revendedora apelante.

Poucos dias após a compra, o veículo apresentou vício oculto sério, culminando em pane mecânica relevante, o que levou a consumidora a reiteradas idas à oficina, inclusive por indicação da própria fornecedora. Os documentos demonstram que o veículo permaneceu por período expressivo em manutenção e que, não obstante sucessivos reparos, o defeito não foi solucionado de forma adequada no prazo legal, comprometendo o uso normal do bem.

Além dos transtornos práticos e da privação do veículo que deveria atender às necessidades da autora e de sua família, verifica-se claro desvio do tempo útil da consumidora, compelida a insistentes tentativas de composição e à submissão a consertos ineficazes, o que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

No cenário dos autos, o valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se compatível com a gravidade da situação, com a capacidade econômica das partes e com os parâmetros usualmente adotados por esta Câmara. O quantum atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, guardando caráter pedagógico sem ensejar enriquecimento indevido.

Assim, na parte conhecida, o recurso de DOUGLAS CLAYTON DOS SANTOS LTDA não comporta provimento.

4.2. Recurso de BANCO C6 S.A.

4.2.1. Autonomia contratual e resolução da Cédula de Crédito Bancário

Sustenta o banco apelante que o contrato de financiamento seria autônomo em relação à compra e venda do veículo, defendendo a subsistência do crédito, ainda que reconhecido vício no bem.

Como já assinalado, a vinculação funcional entre os contratos é manifesta, pois o financiamento foi contratado especificamente para aquisição daquele veículo, com identificação do bem na CCB e cobrança de tarifa pela avaliação do automóvel, de sorte que, reconhecido o vício oculto grave, não sanado no prazo legal, e decretada a resolução do contrato de compra e venda, não há como impor à consumidora o prosseguimento de financiamento cujo objeto perdeu sua finalidade econômica.

Nesse contexto, manter a exigibilidade da Cédula, após resolvida a compra em razão de vício, implicaria onerar o consumidor por bem imprestável, promovendo enriquecimento sem causa do fornecedor e rompendo o equilíbrio contratual.

Assim, a solução adotada na sentença, resolução de ambos os contratos, com restituição recíproca das prestações, alinha-se às hipóteses de contratos coligados em relações de consumo.

Por essas razões, não merece acolhida a pretensão do Banco de preservar a CCB.

4.2.2. Pedido subsidiário de regresso contra a revendedora

Em suas razões, o banco formula pedido subsidiário para que seja reconhecido, de forma expressa, o direito de regresso em face de DOUGLAS CLAYTON DOS SANTOS LTDA, com restituição dos valores liberados em favor da revendedora em decorrência do financiamento.

A sentença já havia mencionado, de modo genérico, a possibilidade de direito regressivo, sem, contudo, formular comando condenatório expresso.

Com efeito, considerando que a revendedora foi a beneficiária econômica dos valores financiados e que a resolução do negócio decorreu de vício do produto a ela imputável, o retorno ao
status quo
ante exige que, desfeito o contrato de financiamento, haja recomposição do capital efetivamente liberado ao fornecedor, sob pena de desequilíbrio entre os polos da relação.

Como a questão foi suscitada explicitamente na apelação do Banco e decorre diretamente da causa de pedir já debatida, é possível ao Tribunal integrar a sentença, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, sem violação à vedação de supressão de instância.

Assim, acolhe-se parcialmente o recurso do BANCO C6 S.A. para explicitar que a corré DOUGLAS CLAYTON DOS SANTOS LTDA deve ressarcir à instituição financeira os valores efetivamente liberados em seu favor em razão da Cédula de Crédito Bancário, a serem apurados em fase de liquidação, com correção monetária a contar da data da liberação do crédito.

4.2.3. Condenação em custas e honorários

Finalmente, o banco pretende, ainda, exclusão ou redução da condenação em honorários fixada na origem (R$ 2.000,00, por equidade), ao argumento de que sua sucumbência teria sido mínima e que não deu causa ao litígio.

No caso, a instituição financeira recorrente foi vencida em relação à sua principal tese, qual seja, a manutenção da CCB e exclusão de responsabilidade pela resolução do negócio, restando reconhecida sua participação na cadeia de consumo e sua sujeição às consequências da rescisão contratual. A condenação em honorários, em valor moderado e fixado equitativamente pelo juízo, encontra amparo no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Não se verifica sucumbência mínima apta a deslocar a regra geral, nem circunstância excepcional que justifique a exclusão da verba honorária. Mantém-se, portanto, a condenação fixada na sentença, com a majoração recursal que será adiante examinada.

5. Pedidos formulados nas contrarrazões (litigância de má-fé, repetição em dobro e execução de astreintes)

Nas contrarrazões, a autora requer, em síntese: (i) condenação dos apelantes por litigância de má-fé; (ii) repetição em dobro de valores cobrados após a sentença (tarifa de avaliação e parcela de financiamento); e (iii) execução imediata do teto das astreintes fixadas para a baixa do gravame.

Quanto à litigância de má-fé, embora a conduta processual dos apelantes revele resistência significativa ao cumprimento da decisão e insistência em teses afastadas pela prova dos autos, não se evidencia, no caso, dolo processual qualificado ou abuso manifesto a ponto de justificar, em grau recursal, a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 a 81 do CPC.

A adoção de interpretação ampla dos direitos de defesa e a reiteração de argumentos já examinados, por si sós, não bastam para caracterizar má-fé, sob pena de banalização da sanção. Assim, não se acolhe o pedido de condenação por litigância de má-fé, sem prejuízo de registrar que as partes devem observar, em todas as fases do processo, os deveres de lealdade e cooperação processual.

No que concerne à repetição em dobro de valores (tarifa de avaliação e parcela cobrada após a sentença), trata-se de pretensão indenizatória autônoma, que não foi formulada de modo específico na petição inicial e passou a ser deduzida apenas em contrarrazões.

Em se tratando de apelação interposta pelos réus, as contrarrazões não constituem via adequada para ampliar o pedido formulado pelo autor em primeiro grau, sob pena de violação aos princípios da estabilidade da demanda e da vedação à inovação recursal. Eventuais cobranças indevidas ou descumprimentos posteriores da decisão poderão ser debatidos perante o juízo de origem, em fase de cumprimento de sentença ou, se for o caso, por meio de ação própria.

Por fim, quanto ao pedido de execução imediata das astreintes por descumprimento da obrigação de baixa de gravame, é certo que a sentença fixou multa diária, limitada a R$ 20.000,00, justamente para compelir o adimplemento da obrigação.

A definição do montante efetivamente devido, entretanto, pressupõe análise de fatos supervenientes e de datas exatas de descumprimento, matéria que, por sua natureza, deve ser apreciada no juízo da execução, onde se poderá verificar, com segurança, se a multa atingiu ou não o teto estabelecido, oportunizando-se o contraditório.

Dessa forma, os pedidos deduzidos nas contrarrazões, nessa parte, não são acolhidos, sem prejuízo de que a autora os renove, de forma própria, perante o juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, voto no sentido de:

1)CONHECER PARCIALMENTE do recurso de apelação interposto por DOUGLAS CLAYTON DOS SANTOS LTDA, não conhecendo das teses de ilegitimidade passiva, decadência, autonomia contratual e inexistência de danos materiais, por configurarem inovação recursal e matérias alcançadas pela preclusão, e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO, para manter a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

2) Dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO C6 S.A. apenas para explicitar que a corré DOUGLAS CLAYTON DOS SANTOS LTDA deverá ressarcir ao Banco os valores efetivamente liberados em seu favor em decorrência da Cédula de Crédito Bancário vinculada ao negócio, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária a partir da data da liberação do crédito;

3) Diante da manutenção substancial da sentença em relação à revendedora e do provimento apenas parcial do recurso do Banco, impõe-se a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, estabeleço que:

3.1) Quanto a DOUGLAS CLAYTON DOS SANTOS LTDA, os honorários fixados na origem em 12% sobre o valor da condenação são majorados para 15%, em razão do desprovimento do apelo, mantida a base de cálculo estabelecida na sentença;

3.2) Quanto ao BANCO C6 S.A., a verba sucumbencial fixada em R$ 2.000,00, por equidade, é majorada para R$ 3.000,00, a serem suportados pela instituição em favor do patrono da autora, observada a proporção do parcial provimento do recurso e a manutenção de sua condenação principal.

4) REJEITAR os pedidos formulados nas contrarrazões de apelação relativos à condenação dos apelantes por litigância de má-fé, à repetição em dobro de valores cobrados após a sentença e à execução imediata das astreintes, sem prejuízo da apreciação dessas matérias pelo juízo de origem, na fase própria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026